Tribunal: TJDFT
Processo: 0748767-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. NOVACAP. AUTOMÓVEL. AVARIAS. QUEDA DE ÁRVORE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. STF. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasília – NOVACAP e pelo Distrito Federal.
3. A NOVACAP e o Distrito Federal aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentam a excludente de responsabilidade por motivo de caso fortuito ou de força maior. A NOVACAP requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a condenação solidária do Distrito Federal. O Distrito Federal requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela aplicação do art.1o- F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no que concerne à correção monetária e juros de mora.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP: De acordo com o art. 1o da Lei 5.861/72 e art. 3o do Decreto no 14.783/93, a NOVACAP é responsável pela execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, incluindo a poda de árvores. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal: A responsabilidade do Distrito Federal decorre da falta do serviço, em razão do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, bem como da precariedade do serviço prestado de que decorre o dano causado ao administrado. Preliminar rejeitada.
6. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
7. Em que pese a Administração Pública não deva ser responsabilizada, de forma indistinta, por todas as quedas de árvores, in casu, é de se inferir a ausência do serviço por parte das recorrentes, diante da solicitação de intervenção nas árvores constantes no referido endereço, com parecer favorável à redução de altura.
8. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior, ao contrário, tratou-se de fato evidentemente previsível, ocorrido por falta de fiscalização e de poda preventiva da árvore (ID 4211360, pag.02).
9. Registre-se que o autor comprovou o dano por meio de fotos (ID 4211341, pags. 01 a 03, 4211344, 4211340, 4211343, 4211345) e do boletim de ocorrência (ID 4211338) a corroborar a veracidade de suas alegações.
10. Diante do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o evento danoso e, presentes os pressupostos da responsabilidade por omissão do Estado, o dever de indenizar é medida que se impõe.
11. O Distrito Federal, ente da Administração Direta, transferiu a titularidade e execução do serviço público à entidade de Administração Indireta, que deverá responder por eventuais danos causados aos administrados. Assim sendo, a responsabilidade do Distrito Federal, na espécie, é subsidiária, ou seja, na ausência de patrimônio da entidade da Administração Indireta responderá o Estado.
12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
13. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isentas as recorrentes do pagamento das custas processuais. Condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art.55, Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).